Tribunal: TJBA
Processo: 8076184-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076184-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BRUNO BATISTA DA SILVA e outros Advogado(s): JAELSON DA SILVA BONFIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO GUNSMITH. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente denunciado no âmbito da complexa "Operação Gunsmith", acusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e condutas afins na região de Senhor do Bonfim/BA. A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o Paciente se encontra segregado há longo período sem a conclusão do feito, bem como aponta a ausência de revisão nonagesimal da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP) e a falta de contemporaneidade dos motivos da prisão, requerendo a revogação da medida extrema ou a aplicação de cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando o encerramento da instrução criminal e a complexidade da causa originária; (ii) a validade da manutenção da prisão preventiva frente à exigência de revisão periódica e à contemporaneidade dos riscos processuais; e (iii) a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 3. A alegação de excesso de prazo não merece acolhimento quando analisada sob o prisma da razoabilidade, diante da extrema complexidade da ação penal originária, que apura a atuação de vasta organização criminosa, contando com elevado número de denunciados (dezessete no processo desmembrado), exigindo a cisão do feito e a realização de múltiplos atos instrutórios. 4. Encontrando-se a instrução criminal finalizada, com o feito aguardando apenas providências cartorárias e a apresentação de alegações finais, aplica-se o entendimento de que fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, não se verificando desídia do Poder Judiciário na condução do processo. 5. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo exato de 90 dias não implica a revogação automática da custódia, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores, mormente quando a decisão judicial demonstra a persistência dos motivos ensejadores da segregação, reavaliados recentemente pelo Juízo de piso. 6. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do Paciente, apontado pelas investigações como integrante de facção criminosa, com atuação direta na logística e aquisição de entorpecentes, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A complexidade da causa, evidenciada pelo elevado número de réus e pela natureza de organização criminosa estruturada, justifica a dilação dos prazos processuais, ficando superada a alegação de excesso de prazo quando encerrada a instrução criminal. 2. A integração em organização criminosa constitui fundamento idôneo e contemporâneo para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e à interrupção das atividades ilícitas, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 316 e 647; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8076184-69.2025.8.05.0000, figurando como Impetrante o Bel. JAELSON DA SILVA BONFIM, OAB/BA nº 40.098, como Paciente BRUNO BATISTA DA SILVA e, como Impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.